Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-67.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719033-67.2022.8.07.0009 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A Embargada: Regina Soares da Silva Marinheiro D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Samedil – Serviços de Atendimento Médico S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 50806719). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator